Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27968857, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto não anuentes ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VADELUCE DA COSTA AMARAL, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO e VANIA MARIA DINIZ. No ID: 28684915, constam as planilhas de cálculo. O SINDIRETA concordou com os valores (ID: 30524074). O Distrito Federal, por sua vez, manifestou discordância ao argumento que a Contadoria “utilizou juros de 0,5% para os servidores (anuentes) VALDEMAR FERREIRA DE MORAES e VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO, todavia o termo de transação noticiado no Id. 12010979 já prevê os juros pela poupança”. Ademais, argumentou que quanto a “VALDIVINO RUBENS PINTO, a Contadoria não se atentou a data de admissão, conforme informado na decisão Id. 27968857”. O ente distrital ressaltou também que a “decisão Id. 19840088 determinou que o servidor VALDEMAR LEITE DA SILVA FILHO tenha seus cálculos elaborados com base no IPCAE. Pelas razões expostas, o montante total apurado pela Contadoria é MAIOR que o encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade - GECON, sendo a diferença de R$ 10.190,47.” Nesse quadro, ao SINDIRETA, quanto à impugnação do DF. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador